Tribunal: TJBA
Processo: 0001257-89.2013.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001257-89.2013.8.05.0034

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, REBECCA LIMA SANTOS, HENRIQUE MENEZES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL). SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORAS. CIÚME E AGRESSÕES PRÉVIAS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VETORES NEGATIVOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de Ezequiel Pereira dos Santos contra sentença que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de homicídio consumado qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP), em concurso material, fixando a pena total em 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão. A Defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e a majoração da fração de redução pela atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil (ciúme por suspeita de traição) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (agressões prévias e emboscada em local ermo) pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) se a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, e a fração de redução aplicada à confissão espontânea, está devidamente fundamentada e é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando o veredito se dissocia integralmente do conjunto probatório. No caso, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, que encontra respaldo em elementos concretos, como a confissão do réu e os depoimentos testemunhais.

4.

O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil (ciúme por suspeita de traição) é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite que o ciúme, a depender das circunstâncias fáticas, pode configurar a futilidade, caracterizada pela desproporção entre a causa e o resultado delitivo.

5.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) encontra suporte probatório na prova oral, que indicou que as vítimas foram levadas a um local afastado e submetidas a agressões físicas (espancamento) antes dos disparos, o que reduziu sua capacidade de resistência.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e individualizados, como a culpabilidade exacerbada pela tortura prévia, os maus antecedentes (condenação definitiva anterior), a conduta social negativa (envolvimento com tráfico de drogas) e as circunstâncias do crime (vítima adolescente e tortura psicológica à genitora).

7.

A fração de 1/6 (um sexto) aplicada para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, bem como a compensação com as agravantes (recurso que dificultou a defesa e violência contra a mulher), está dentro da discricionariedade vinculada do julgador e em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido, mantida a condenação e a pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese: "1. A decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões probatórias apresentadas, com respaldo em elementos concretos dos autos, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova, em respeito à soberania dos vereditos. 2. O ciúme, a depender das circunstâncias fáticas, pode configurar o motivo fútil, e a redução da capacidade de defesa da vítima por agressões físicas prévias e emboscada justifica a qualificadora do recurso que dificultou a defesa. 3. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em vetores negativos concretos, como a culpabilidade exacerbada pela tortura prévia e os maus antecedentes. 4. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, bem como a compensação com agravantes, insere-se na discricionariedade vinculada do julgador e é proporcional."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV, art. 14, inciso II, art. 61, II, "c" e "f", art. 67 e art. 69. Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.337/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26/8/2024; STJ, HC n. 408.154/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/9/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001257-89.2013.8.05.0034
, provenientes da Comarca de Cachoeira/BA, figurando como Apelante
EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expe
ndidas.